Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO NÃO CONHECIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA.
II – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO POSTERIORMENTE REVOGADA. FALTA DE PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SEGURANÇA. PESSOA NÃO ENVOLVIDA COM O ILÍCITO INVESTIGADO INDEVIDAMENTE MANTIDA PRESA. DANO EVITÁVEL NÃO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO.
III - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença, não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Por sua vez, para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. A manutenção indevida no cárcere de pessoa alheia ao ilícito penal enseja a responsabilização estatal pelo dano moral sofrido quando a prisão em flagrante se dá sem a observância de cuidados mínimos e em atuação policial precipitada, mormente quando o cidadão ainda permanece preso por três dias após ter sido desindiciado. Ônus probatório de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor não atendido (art. 373, II, do CPC).
4. Dano moral. Quantum indenizatório. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória às vítimas, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.